Tribunal: TJMT
Processo: 1016702-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016702-47.2025.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: KLAYTON WILLIAM CARMIM MONTENEGRO
RECORRIDA: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/08/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EXCESSIVAS DE COBRANÇA E MARKETING. ABUSO DE DIREITO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidor em face de sentença que reconheceu falha na prestação do serviço pela empresa de telefonia e condenou ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, além da obrigação de cessar ligações excessivas sob pena de multa. O recorrente pleiteia a majoração do valor arbitrado, diante da gravidade dos fatos e da continuidade das ligações abusivas, mesmo após tentativas administrativas de solução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 2.000,00, deve ser majorado diante da prática abusiva da empresa, caracterizada pela realização de 115 ligações em apenas três dias, que comprometeram o sossego, a rotina e o bem-estar do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. A reiteração excessiva de ligações de cobrança e marketing, em curto período de tempo, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando abuso de direito e violação ao sossego e à tranquilidade do consumidor.
5. O dano moral, em hipóteses de perturbação reiterada, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.
6. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando caráter compensatório, pedagógico e punitivo, sem implicar enriquecimento sem causa.
7. Considerando a gravidade da conduta e a reiteração das ligações, impõe-se a majoração do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais e adequado ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O fornecedor de serviços responde objetivamente por ligações de cobrança e marketing realizadas de forma abusiva e reiterada, que configuram falha na prestação do serviço. 2. A reiteração excessiva de ligações em curto período caracteriza abuso de direito e dano moral in re ipsa. 3. A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor arbitrado não atende ao caráter compensatório e pedagógico da medida.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016702-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLAYTON WILLIAM CARMIM MONTENEGRO - CPF: 921.039.872-68 (RECORRENTE), WALTER DA SILVA MAIZMAN - CPF: 941.364.241-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2025